Tribunal: TJBA
Processo: 0301937-22.2012.8.05.0103
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 0301937-22.2012.8.05.0103.3.EDCrim Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: Rafael Oliveira Fagundes Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO. PEÇA RECURSAL QUE NÃO ESPECIFICA, COM CLAREZA, AS QUESTÕES DECIDIDAS NO ARESTO IMPUGNADO QUE SE MOSTRAM DIVERGENTES ENTRE SI. COMPROMETIMENTO DA EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA TRAZIDA NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301937-22.2012.8.05.0103.3.EDCrim, em que figuram, como embargante, Rafael Oliveira Fagundes, e, como embargado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.